Tribunal: TJSP
Processo: 2113319-48.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LIMINAR. INDISPONIBILIDADE DE BENS. SUCESSORES.
1. A indisponibilidade de bens, requerida em sede de liminar em ação de improbidade administrativa, requer o implemento de 'fumus boni iuris', sem que haja a "conditio sine qual non" da necessidade de comprovação do 'periculum in mora', na esteira do que vem decidindo o Colendo Superior

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LIMINAR. INDISPONIBILIDADE DE BENS. SUCESSORES.
1. A indisponibilidade de bens, requerida em sede de liminar em ação de improbidade administrativa, requer o implemento de 'fumus boni iuris', sem que haja a "conditio sine qual non" da necessidade de comprovação do 'periculum in mora', na esteira do que vem decidindo o Colendo Superior Tribunal de Justiça.
2. Existência, nos autos, de fatos concretos que apontam para a prática de atos ímprobos. Indisponibilidade dos bens que se mostra viável, como forma de melhor viabilizar a reparação ao erário. 3. Danos ao erário que foram bem descritos na petição inicial, que deve ser interpretada como um todo nos termos do artigo 322, §2o do CPC. Ademais a indisponibilidade garante o cumprimento de outras consequências patrimoniais, tais como a multa civil eventualmente imposta. 4. A responsabilidade por atos ímprobos é solidária, de maneira que cada agente responde por todo o prejuízo, o que reflete na extensão da medida de indisponibilidade. 5. O patrimônio do agente responde pelas consequências do ato ímprobo, mesmo após seu falecimento, o que legitima seus herdeiros para figurar na ação de improbidade, tendo sua responsabilidade limitada ao valor do patrimônio transferido, observadas as normas civis quanto à sucessão de obrigações e responsabilidades. 6. No caso sob luzes, ante os fortes indícios de fraude sucessória, com sonegação de bens pelos herdeiros, a indisponibilidade deve recair sobre a integralidade dos bens transmitidos, inclusive os que, aparentemente, foram omitidos na escritura de inventário. Recurso provido.